Tribunal: TJMT
Processo: 1023532-03.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1023532-03.2023.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético, Cerceamento de Defesa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RENAN FERNANDO SERRA ROCHA SANTOS - CPF: 036.738.271-70 (ADVOGADO), RENAN FERNANDO SERRA ROCHA SANTOS - CPF: 036.738.271-70 (IMPETRANTE), AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA - CNPJ: 04.067.063/0001-16 (IMPETRANTE), ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - CPF: 961.230.011-91 (ADVOGADO), ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - CPF: 961.230.011-91 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM JUIZADOS ESPECIAIS DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MARCUS COELHO BRAZ - CPF: 397.727.721-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO CESARA SILVEIRA - CPF: 335.103.189-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA - CRIME DE POLUIÇÃO – INDEFERIMENTO DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DE “
FORMA HÍBRIDA OU VIRTUAL”
E IMPOSIÇÃO DE

MULTA POR ABANDONO DA CAUSA – PEDIDO DE

NULIDADE DO ATO – DECISÃO INDEFERITÓRIA PROFERIDA EM AUDIÊNCIA – PEDIDO FORMULADO COM ANTECEDÊNCIA - REALIZAÇÃO DO ATO POR SISTEMA TELEPRESENCIAL – ADVOGADOS RESIDENTES EM OUTRA COMARCA

- VIABILIDADE TÉCNICA E JUÍZO DE CONVENIÊNCIA DO MAGISTRADO - RESOLUÇÃO Nº 354/2020 DO CNJ – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - ARESTO DO

TJPR - ABANDONO DE CAUSA NÃO CARACTERIZADO – PREMISSAS DO STJ E TJMT – PARECER DA

PROCURADORIA CRIMINAL ESPECIALIZADA INTEGRADO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

Inexiste óbice legal para autorizar a presença de advogados, residentes em outra Comarca, em audiência de instrução e julgamento por sistema de videoconferência, cujo deferimento está condicionado somente a viabilidade técnica e juízo de conveniência do magistrado, consoante art. 5º, § 2º da Resolução nº 354/2020 do CNJ.

“Tratando-se de parte residente ou sediada em Comarca distante do foro onde tramita o processo, a sua participação e de seus advogados em audiência, por videoconferência ou de forma telepresencial, além de não causar prejuízo, está em confluência com acesso à Justiça e encontra lastro na [... ] art. 3º c/c Res. 354/2020 do CNJ, art. 4º, § 1º.”
(TJPR, RAI 68459-67.2022.8.16.0000)

O abandono de causa não resulta configurado pela ausência injustificada do advogado a apenas um ato processual (STJ, RMS 34914/MG; TJMT, MS 1013365-63.2019.8.11.0000), notadamente quando a presença do causídico em audiência de instrução e julgamento foi obstaculizada por meio de decisão desmotivada. A incidência da sanção pecuniária caracteriza-se pela conduta deliberada de não mais patrocinar os interesses do réu, sem prévia comunicação ao juiz competente, deixando de promover os atos de defesa, de forma renitente e definitiva, em desprestígio ao Poder Judiciário (TJMT, MS 1006339-48.2018.8.11.000).

“[...]Como se vê, o causídico do impetrante requereu, com antecedência, a participação na solenidade por meio remoto, todavia, foi indeferido. Assim, não há como adequar a conduta do advogado em questão como ato atentatório à dignidade da jurisdição.

Logo, inviável a aplicação da pena de multa no caso concreto, devendo ser declarada a nulidade da audiência realizada, por cerceamento de defesa.”.”

(Procuradoria de Justiça Especializada, SIMP nº 015438-001/2023)

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 1023532-03.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
BARRA DO GARÇAS

IMPETRANTE:

AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA;

ULISSES RABANEDA DOS SANTOS;

RENAN FERNANDO SERRA ROCHA SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

RELATÓRIO

Mandado de Segurança impetrado por
AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA, ULISSES RABANEDA DOS SANTOS e RENAN FERNANDO SERRA ROCHA SANTOS
contra ato comissivo atribuído ao JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS, nos autos da ação penal (PJe 1640-58.2014.8.11.0004 – Código 179675),

instaurada para apuração de crime de poluição, que indeferiu pedido de realização da audiência de instrução e julgamento de “
forma híbrida ou virtual”
e impôs multa no valor correspondente a 6 (seis) salários mínimos, por suposto abandono da causa – art. 54, § 3º da Lei nº 9.605/98 – (fls. 34/39-ID 184405660).

Os impetrantes sustentam: 1) a ilegalidade
“do ato impetrado que instrumentalizou a colheita de depoimentos testemunhais acusatórios à revelia da participação da defesa técnica constituída está consubstanciado nos seguintes fatores: a); despacho que designou a audiência facultou ao réu residente fora da comarca participar de forma remota, sendo indubitável o seu direito em ser acompanhado presencialmente por seu advogado; b) proibição do ingresso remoto dos advogados da impetrante na sala de audiência, mesmo que para fazer requerimentos; c) existência de viabilidade técnica para permitir ao advogado da impetrante participar de forma remota; d) ausência de fundamentação idônea quanto ao juízo negativo de conveniência quanto a participação dos advogados no ato solene por videoconferência; e) ausência de apreciação quanto ao requerimento defensivo prévio quanto a inclusão do processo no juízo 100% digital”;
2) que
“a multa de 6 salários mínimos se mostra ilegal e arbitrária, tanto pelo aspecto material quanto pelo formal”
.

Requerem a concessão da segurança liminarmente para
“suspender o tramite da ação penal na origem e os efeitos da multa aplicada aos advogados até o julgamento de mérito deste writ”.
No mérito, pedem que seja declarada
“a nulidade da audiência de instrução realizada no dia 21.09.2023”
ou, subsidiariamente, cassado
“o ato impetrado no ponto que aplicou multa aos advogados constituídos”
(fls. 3/18-ID 184405661).

O pedido liminar foi deferido (fls. 68/72-ID 184536162).

O Juízo singular prestou informações (fls. 79/83 – ID 185614693).

A i. Procuradoria Criminal Especializada opina pela concessão, em parecer assim sintetizado:

“MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. MULTA POR ABANDONO DE PROCESSO [ART. 265 DO CPP]. ABANDONO NÃO CARACTERIZADO. PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO E, NO MÉRITO, A DESCONSTITUIÇÃO DA PENALIDADE. LIMINAR CONCEDIDA. MÉRITO. APLICAÇÃO DE MULTA PELO NÃO COMPARECIMENTO PRESENCIAL EM AUDIÊNCIA. OMISSÃO DE ÚNICO ATO PROCESSUAL. ABANDONO NÃO CONFIGURADO. INSTAURAÇÃO DE CONTRADITÓRIO RECOMENDÁVEL. REFLEXO PATRIMONIAL. PREMISSAS DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DO TJMT. AFASTAMENTO DA MULTA. NULIDADE DA AUDIÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – PARECER PELA CONCESSÃO DA SEGURANÇA.”
(Hélio Fredolino Faust, procurador de Justiça; Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça -

fls. 85/90-ID 187444174)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

Em 16.8.2023, os impetrantes requereram
“a inclusão do processo no juízo 100% digital, de modo que se proceda com a audiência de forma híbrida ou virtual, uma vez que os representantes da empresa residem em Cuiabá/MT e os advogados reputam necessário acompanhá-los presencialmente”
(fls. 47).

Na audiência de instrução e julgamento realizada no dia 21.9.2023, o Juízo singular indeferiu o pleito e aplicou multa aos impetrantes, nestes termos:

“Inicialmente, registre-se que incumbe à parte comparecer à solenidade e os seus representantes, independente de análise do juízo (artigo 5º, § 3º, da Resolução 354/2020 do CNJ).

No que concerne ao pedido de realização da audiência por videoconferência, ressalto que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) decidiu, nos autos do Procedimento de Controle Administrativo nº 0002260-11.2022.2.00.0000, pelo restabelecimento das audiências, em regra, de forma presencial, com a presença do juiz e das partes, com seus respectivos representantes, na unidade jurisdicional, havendo hipóteses específicas para a concessão de sua realização telepresencial na forma dos artigos 2º, parágrafo único; e artigo 3º, § 1º, ambos da Resolução nº 354/2020 do CNJ, cabendo ao magistrado avaliar a viabilidade, mesmo nestas hipóteses.

Nestes termos, uma vez não preenchidos os requisitos necessários, INDEFIRO o pedido dos advogados para seu comparecimento por videoconferência, devendo ficar registrado que os causídicos que postularem pelo ingresso por videoconferência não terão o pedido deferido.

Por verificar que o causídico que representa os interesses da parte denunciada não compareceu, uma vez que não poderão ser adiados os atos processuais em virtude da ausência do defensor e com esteio no artigo 265, § 2º, do CPP, NOMEIO advogada ad hoc Dra. Jheniffer Matos Gomes, arbitrando 1,5 URH pela sua atuação, segundo a Tabela de Honorários OAB/MT, que deverá ser amortizado pela empresa denunciada.

Realizada aoitiva das testemunhas de acusação presentes e em virtude da ausência das testemunhas de defesa e da acusação por não terem sido encontradas, CONCEDO o prazo de 05 (cinco) dias para a defesa e o Ministério Público apresentarem informações para serem intimadas da data da próxima solenidade. Não sendo possível realizar a oitiva de todas as testemunhas, REDESIGNO a solenidade para o dia 23/11/2023, às 14h00min (horário de Cuiabá/MT), a ser realizada presencialmente, na sala de audiência das dependências da Vara Especializada dos Juizados Especiais, no Fórum de Barra do Garças – MT.

Por outro lado, é sabido que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) decidiu, nos autos do Procedimento de Controle Administrativo nº 0002260-11.2022.2.00.0000, pelo restabelecimento das audiências, em regra, de forma presencial, com a presença do juiz e das partes, com seus respectivos representantes, na unidade jurisdicional.

Todavia, em busca da celeridade e economicidade, o legislador dispõe acerca da possibilidade da oitiva de testemunhas, que residam em outro município, serem inquiridas por meio de videoconferência em tempo real (art. 222, § 3º, do CPP c/c artigo 4º, caput, da Resolução 354/2020, do CNJ), de modo a evitar a expedição de carta precatória inquiritória (artigo 4º, § 2º, da mencionada resolução), bem como o réu recolhido no estabelecimento prisional (art. 185, § 2º, do CPP c/c artigo 6º, caput, do indigitado ato normativo do CNJ), sendo este realizado com o objetivo de imprimir celeridade ao feito, bem como viabilizar sua efetiva participação na instrução (inciso II). Não por outra razão, com o fito de empregar os meios hábeis para a concretização da solenidade, PODERÃO AS TESTEMUNHAS que não residam/estiverem no município de Barra do Garças.

[...] Em virtude da ausência presencial dos causídicos que representam os interesses da empresa acusada, mesmo estando expressa sua realização presencial e observando a obrigação dos participantes comparecerem presencialmente ao ato, independente de deliberação (art. 5º, § 3º, da Resolução 354/2020/CNJ), com fulcro na inteligência do artigo 265, caput, do CPP, CONDENO os causídicos em multa no importe de 06 (seis) salários mínimos. [...].”

(Fernando da Fonsêca Melo, juiz de Direito - fls. 34/39-ID 184405660)

Pois bem.

Os impetrantes requereram - com 35 (trinta e cinco) dias de antecedência – o comparecimento na audiência de instrução e julgamento pela modalidade de videoconferência, porém esse pleito foi indeferido no próprio ato, sem oportunizar a Defesa a adoção de instrumentos processuais cabíveis para impugnar essa decisão.

Não bastasse, o indeferimento do pleito não recebeu motivação idônea, visto que a Comarca de Barra do Garças possui estrutura física para a realização do ato pelo sistema telepresencial, tanto que o juiz da causa permitiu a inquirição de testemunhas por meio de acesso ao aplicativo
teams.

No caso, inexistia óbice legal para autorizar a presença de advogados, residentes em outra Comarca, em audiência de instrução e julgamento por sistema de videoconferência, cujo deferimento está condicionado somente a viabilidade técnica e juízo de conveniência do magistrado, consoante art. 5º, § 2º da Resolução nº 354/2020 do CNJ,
in verbis:

“Art. 5º Os advogados, públicos e privados, e os membros do Ministério Público poderão requerer a participação própria ou de seus representados por videoconferência.

[...]§ 2º O deferimento da participação por videoconferência depende de viabilidade técnica e de juízo de conveniência pelo magistrado.”

A produção de ato sem a participação do advogado constituído cercou o direito de Defesa dos acusados, sobretudo ao se considerar a colheita de depoimento de duas testemunhas arroladas pela Acusação [Eladio Crisóstomo de Oliveira e Marcello Messias Barbosa].

Aplicável aresto do e. TJPR:

“Tratando-se de parte residente ou sediada em Comarca distante do foro onde tramita o processo, a sua participação e de seus advogados em audiência, por videoconferência ou de forma telepresencial, além de não causar prejuízo, está em confluência com acesso à Justiça e encontra lastro na Instrução Normativa nº 106/2022 – GP/GCJ, art. 3º c/c Res. 354/2020 do CNJ, art. 4º, § 1º.”
(RAI 68459-67.2022.8.16.0000 – Relator: Dr. José Ricardo Alvarez Vianna – 12.3.2023)

Por sua vez, o abandono de causa não resulta configurado pela ausência injustificada do advogado a apenas um ato processual (STJ, RMS 34914/MG – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 1º.9.2014; TJMT, MS N.U 1013365-63.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli -

Turma de Câmaras Criminais Reunidas – 11.12.2019), notadamente ao considerar que a presença do advogado Renan Fernando Serra Rocha Santos foi obstaculizada por meio de decisão desmotivada.

A incidência da sanção pecuniária caracteriza-se pela conduta deliberada de não mais patrocinar os interesses do réu, sem prévia comunicação ao juiz competente, deixando de promover os atos de defesa, de forma renitente e definitiva, em desprestígio ao Poder Judiciário (TJMT, MS N.U 1006339-48.2018.8.11.000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Turma de Câmaras Criminais Reunidas – 11.7.2018).

Nesse cenário, integra-se o parecer da i.

Procuradoria Criminal Especializada diante da precisa análise da matéria:

“[...] o art. 265 do CPP dispõe que o defensor não poderá abandonar o processo senão por motivo imperioso, comunicado previamente o juiz, sob pena de multa de 10 (dez) a 100 (cem) salários-mínimos, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

Trata-se, portanto, de mecanismo disponibilizado ao Juiz para a coibição à prática condenável de abandono do processo pelo defensor.

No entanto, a aplicação da penalidade cinge-se em aferir se houve, ou não, o efetivo abandono da causa pelo advogado. E no caso, não se identifica efetivo abandono, salvo o melhor juízo.

Isso porque, na visão desta Procuradoria Especializada, “o abandono processual, apto a ensejar a incidência da sanção pecuniária, caracteriza-se pela conduta deliberada de não mais patrocinar os interesses do réu, sem prévia comunicação ao magistrado competente, deixando de promover os atos de defesa, de forma renitente e definitiva, em desprestígio ao Poder Judiciário” (TJMT, N.U 1019724-92.2020.8.11.0000, Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, julgado em 04/02/2021).

[...]Como se vê, o causídico do impetrante requereu, com antecedência, a participação na solenidade por meio remoto, todavia, foi indeferido.

Assim, não há como adequar a conduta do advogado em questão como ato atentatório à dignidade da jurisdição.

Logo, inviável a aplicação da pena de multa no caso concreto, devendo ser declarada a nulidade da audiência realizada, por cerceamento de defesa.

Ademais, “conquanto a sanção de natureza processual se inclua na esfera de discricionariedade regrada do juiz natural do processo, é recomendável a prévia manifestação do interessado, com a instauração do contraditório e da ampla defesa, sobretudo em face de seu reflexo patrimonial” (MS nº 1009016- 85.2017.8.11.0000, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07.12.2017).”

(SIMP nº 015438-001/2023. Hélio Fredolino Faust, procurador de Justiça; Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça -

fls. 85/90-ID 187444174)

Sob essa ótica, reconhece-se a ilegalidade apontada.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a segurança

para anular a
“
audiência de instrução realizada no dia 21.09.2023”
, desconstituindo-se a imposição de multa por abandono de causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2024